Tribunal: TCU
Processo: 010.390/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas recomendações e ciências em auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar em que medida os controles de cibersegurança e de segurança da informação implementados pelas organizações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) estão de acordo com as boas práticas, em especial comparada ao previsto no framework de Privacidade e Segurança da Informação (Portaria-SGD/MGI no 852/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2387/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer, excepcionalmente, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, como embargos de declaração a peça recursal interposta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) que promova a retificação da tabela constante do apêndice A do relatório inserido à peça 200 destes autos, suprimindo-se os nomes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes.